Tribunal: TJMT
Processo: 1033349-07.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033349-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ - CPF: 041.451.171-90 (APELADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1033349-07.2019.8.11.0041 –
Capital

Apelante
: Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Apelada
:
Priscilla Magalhães Oliveira Deliberador Mickosz

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES –
REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,
de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1033349-07.2019.8.11.0041 –
Capital

Apelante
: Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Apelada
:
Priscilla Magalhães Oliveira Deliberador Mickosz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. em face d
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiab
á
, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por dano moral que lhe move
Priscilla Magalhães Oliveira Deliberador Mickosz
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação da tutela concedida e declarar a inexigibilidade do débito discutido. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido para cada advogado, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, alega, em suma, que
o aditamento do FIES foi realizado em valor inferior à semestralidade, e que há previsão contratual quanto à responsabilidade do estudante (financiado) em arcar com a diferença de valores não financiados.

Defende a inexistência da ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, pleiteando o reconhecimento da cobrança por previsão no contrato do FIES, que decorrem da diferença de mensalidades não financiadas. Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, com o reconhecimeno da existência do débito e legalidade da cobrança residual do FIES.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164726789).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1033349-07.2019.8.11.0041 –
Capital

Apelante
: Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Apelada
:
Priscilla Magalhães Oliveira Deliberador Mickosz

V O T O

Cinge-se dos autos que
Priscilla Magalhães Oliveira Deliberador Mickosz
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por dano moral em face de IUNI Unic Educacional Ltda., cuja atual mantenedora é a Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., aduzindo que cursa Medicina na instituição ré e que possui contrato de financiamento (FIES) dos encargos educacionais no importe de 100% do valor da mensalidade, desde julho de 2011.

Aduziu que a partir do ano de 2018, a ré começou a realizar cobranças a título de
diferença paga a menor pelo FIES no aditamento
,
que atingiram o montante de
R$ 291.594,82 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). Asseverou que estava no último semestre do curso, e ao tentar realizar a rematrícula, foi surpreendida com a negativa da instituição de ensino, ante a existência de débito em aberto. Afirmou que mesmo estando aprovada em todas as provas e estágios, não poderia colar grau, em razão da dívida que reputa indevida, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação da tutela concedida e declarar a inexigibilidade do débito discutido. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido para cada advogado, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise das matérias debatidas na contestação, em flagrante violação ao princípio do contraditório e à disposição contida no art. 489, §1º, do CPC.

Sem razão. Analisando o caderno processual, verifico que não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pela apelante restaram devidamente apreciadas pelo juiz de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Portanto, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na sentença foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pela apelante, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, a apelante defende que
o aditamento do FIES foi realizado em valor inferior à semestralidade, e que há previsão contratual quanto à responsabilidade do estudante (financiado) em arcar com a diferença de valores não financiados.

Defende a inexistência da ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, pleiteando o reconhecimento da cobrança por previsão no contrato do FIES, que decorrem da diferença de mensalidades não financiadas.

Segue sustentando que a limitação do financiamento não implica na limitação ao reajuste da mensalidade. Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, com o reconhecimeno da existência do débito e legalidade da cobrança residual do FIES.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelante na qualidade de destinatária final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003,

3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Visto isso, no caso em apreço, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, em 2011, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância
R$ 332.903,55 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde ao valor financiado para o 2º semestre de 2011, R$ 22.193,57 (vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso (id. 164725462, p. 1).

Além disso, tratando-se de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como consta do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Desta feita, entendo que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei).

Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar a aluna, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10.260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a apelada como beneficiária do programa em 100% ainda em 2011, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Nesse sentido, bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“O contrato firmado pela autora realmente contém o percentual de 100% de financiamento.

Assim, causa estranheza que a ré alegue que desde 2015 vem sofrendo embaraços nos valores das semestralidades em geral, em virtude da trava sistêmica, todavia, apenas no aditamento de 2018/1 e subsequentes da autora, apesar de açambarcarem os 100%, conforme o contrato inicial, não corresponderam ao valor da semestralidade praticada pela IES, e esta sequer notificou a autora, nunca enviou cobrança, só lançando débitos para a autora, diretamente no portal do aluno.

Além disso, no contrato consta no parágrafo terceiro da cláusula terceira que quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, é admitido o aumento do valor constante do
caput
da cláusula terceira por meio de solicitação formal e assinatura de termo aditivo.

Assim, a autora contratou o percentual de 100% do valor do curso de medicina, onde foi estimado um valor, mais 25% para cobrir eventuais mudanças nas mensalidades e, ainda, que caso o valor previsto não cobrisse o percentual contratado, de 100%, poderia ser firmado aditivo.

Dessa forma, a ré deveria, a cada semestre que o valor repassado pelo FIES não correspondesse ao valor da semestralidade praticado, notificar o aluno beneficiário e fornecer a documentação necessária para que este pudesse firmar aditivos, ou fazê-lo ao final do curso, quando o valor global pago poderia ser confrontado com o valor total do curso, para ser identificada possível diferença a menor de acordo com o percentual de 100% conferido para o autor no FIES.

Convém pontuar, que os contratos de prestação de serviços educacionais juntados pela requerida em nada alteram a conjuntura fática aqui analisada. Isso porque, os referidos instrumentos contratuais apenas demonstram que os valores aditados pelo FIES foram em valores inferiores aos das semestralidades cursadas não apenas no ano letivo de 2018 e subsequentes. Entretanto, apenas em 2018/2 a requerida entendeu por bem lançar débitos no portal do aluno da autora, realizando cobranças indevidas que, por conseguinte, ensejaram o ajuizamento da presente.

Com relação à alegação da ré de que conforme cláusula do contrato compete ao aluno beneficiário arcar com recursos próprios com a diferença não açambarcada pelo contrato do FIES, referida cláusula quinta, parágrafo único se refere ao percentual financiado pelo FIES e o valor da mensalidade.

Ocorre que, no caso em tela,
a autora obteve o percentual de 100% do valor do curso financiado. Ainda, conforme os inúmeros julgados do TJMT, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso
.

(...)

Ressalta-se que a autora, ao obter o percentual de 100% de financiamento do curso, iniciou o curso de Medicina, notadamente aquele cujas mensalidades das instituições de ensino superior cobram mais caro, com a certeza de concluir o curso, pois certamente não teria iniciado o curso sem o financiamento.

Isso porque se foi concedido o percentual de 100% é porque restou provado, perante o Governo Federal, que a autora não poderia pagar referido curso sem financiamento.

Diante disso, não é razoável a instituição lançar débitos aleatórios, de suposta diferença de valor no contrato da autora, quando esta iniciou o curso com 100% de financiamento e obteve todos os aditamentos neste percentual.”
(id. 164726775)

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC -

ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,

de

aluno que possui

o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1011778-14.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE

COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
”
(RAC n. 1014523-64.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.”
(RAC n. 1031407-03.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei)

Assim, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois
é evidente que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em horários devidos ao advogado da apelada para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023